Tribunal: TJDFT
Processo: 0715139-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715139-56.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO. DECLARAÇÃO. LEI DISTRITAL. DESNECESSIDADE. 1. A constituição válida do crédito tributário relativo aos impostos exige, concomitantemente, a fixação da competência pela Constituição Federal, o estabelecimento de normas gerais sobre o tema em lei complementar federal e o exercício dessa competência pelo ente federado na instituição da regra matriz de incidência tributária. Art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição Federal. 2. A Lei Complementar n. 190/2022 agravou a situação do contribuinte, pois não era possível exigir validamente o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antes da sua publicação. A referida cobrança somente teve o seu fluxo de positivação completo com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, de forma que deve ser este o termo inicial para a incidência do princípio da anterioridade tributária estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. 3. A Lei Complementar n. 190/2022 determinou a sua obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício, pois o art. 150, inc. III, alínea c, in fine, da Constituição Federal impõe a observância do disposto no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. Não há uma evidente inconstitucionalidade da norma jurídica extraída do texto do art. 3° da Lei Complementar n. 190/2022, de forma que o Poder Judiciário deve se abster de declarar sua inconstitucionalidade. 4. Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco (Tema Repetitivo n. 118 do Superior Tribunal de Justiça). 5. A pretensão do impetrante pode se restringir à declaração do direito à compensação tributária em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação tributária, sem envolver um juízo específico a respeito das parcelas a serem compensadas (Súmula n. 213 do Superior Tribunal de Justiça). A efetiva compensação será realizada no âmbito administrativo, momento em que a autoridade fazendária realizará o controle do procedimento compensatório e analisará se estão preenchidos os requisitos necessários para tanto, inclusive em relação ao atendimento das exigências constantes do art. 166 do Código Tributário Nacional. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093, declarou válidas as leis estaduais e distritais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015 que previam a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Referidas leis, entretanto, somente passaram a produzir efeitos quando concluído o fluxo de positivação do tributo com a vigência da Lei Complementar n. 190/2022. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, porque não é possível o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a título do DIFAL-ICMS, sem que a recorrida comprove ter assumido o encargo financeiro ou, no caso de transferência a terceiros, de estar autorizado a pleitear a restituição do tributo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, além de não ter observado o decidido no Tema 1.093 do STF afirmando que a exigibilidade do DIFAL/ICMS não se condiciona à observância do princípio da anterioridade tributária. Em contrarrazões a ambos os apelos, as recorridas requerem nos IDs 53254632 – Págs. 2 e 16 e 53260520 – Págs. 2 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcio Miranda Maia, OAB/SP 372.207. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.269/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 166 do CTN, porquanto a turma julgadora considerou que, “declarado o direito da apelada de compensar os créditos tributários, cujo montante será definido na esfera administrativa, que analisará o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, inclusive em relação ao atendimento das exigências constantes do art. 166 do Código Tributário Nacional”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL), decorrente de operações interestaduais, envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1426271 – Tema 1.266), cuja matéria é a mesma debatida nestes autos. Assim, tem-se que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015